Tribunal: TJDFT
Processo: 0732415-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS DO CÔNJUGE. PENHORA INDEVIDA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. NÃO CONFIGURADO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DETRAN. RENAJUD. CONSULTA REALIZADA.
1. É possível a penhora de bens do cônjuge do devedor, ainda que este não tenha integrado o polo passivo da execução.
2. Em se tratando do regime matrimonial de comunhão parcial de bens, os bens da comunhão somente respondem pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens.
3. A penhora de bens em nome do cônjuge do devedor se limita aos casos em que há demonstração, por parte do credor, de que a dívida atenda aos encargos da família ou que tenha gerado proveito ao cônjuge.
4. Não há evidências de que a dívida decorrente das notas promissórias tenha sido contraída para manutenção da economia doméstica ou em benefício da família, ou mesmo que tenha resultado em algum proveito para o cônjuge.
5. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes é diligência que pode ser realizada pelo exequente sem a necessidade de intervenção judicial, salvo quando demonstrada a sua impossibilidade de fazê-la, o que não se mostra no presente caso.
6. O d. juízo a quo determinou a consulta ao sistema Renajud, com vistas a obter informações quanto a possíveis veículos automotores em nome do executado. Portanto, a insistência do exequente/agravante no pedido de expedição de ofício àquela autarquia não se justifica.